Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. NOTAS FISCAIS. ASSINATURAS. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriamente de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil).

2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.

3. Como a ré/embargante não demonstrou causa extintiva, impeditiva ou modificativa, nos termos do art. 373, II do CPC, imperiosa a constituição de título executivo judicial em favor da autora/embargada.

4. A constância das assinaturas nos recibos de consumo dos produtos adquiridos é suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico firmado entre as partes. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que as pessoas físicas que assinaram os canhotos das notas fiscais atuaram em nome da empresa onde foram entregues os produtos contratados. Precedente desta Corte.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.